Tribunal: TJBA
Processo: 8012958-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012958-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A Advogado(s): ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRESCRIÇÃO DIRETA. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 8000264-86.2024.8.05.0271, deixou de reconhecer a prescrição direta de crédito tributário de ICMS, declarado na DMA e vencido em 09.03.2018, cuja cobrança judicial foi ajuizada em 24.01.2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se está prescrita a pretensão executiva da Fazenda Pública, para cobrar crédito de ICMS declarado e não pago, em razão do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, contado do vencimento da obrigação tributária e sem ocorrência de causa interruptiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 174 do CTN estabelece prazo prescricional de cinco anos, para a propositura da ação de cobrança do crédito tributário, contado da constituição definitiva. 4. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados e não pagos, a constituição definitiva ocorre com a entrega da declaração, sendo o termo inicial do prazo prescricional a data do vencimento ou a da entrega, o que ocorrer por último. 5. In casu, o vencimento da obrigação ocorreu em 09.03.2018, e a Execução Fiscal foi ajuizada em 24.01.2024, ultrapassando o prazo de cinco anos, sem registro de qualquer marco interruptivo, caracterizando prescrição direta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, repetitivo, j. 12.08.2009; STJ, REsp 1717211/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; TJ-BA, AI nº 8016195-45.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 13/02/2020; TJ-BA, EDcl nº 0000310-77.2012.8.05.0096.1, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, pub. 06/08/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012958-90.2025.8.05.0000, tendo como Agravante VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A, sendo Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .